Tribunal: TJPA
Processo: 0048223-70.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048223-70.2012.8.14.0301

APELANTE: S G R XERFAN

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0048223-70.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: S. G. R. XERFAN

ADV.:
ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387

EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A

ADV.:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8.525

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ATO ORDINATÓRIO PARA A RECORRENTE EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0048223-70.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: S. G. R. XERFAN

ADV.:
ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387

EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A

ADV.:
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8.525

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
S. G. R. XERFAN
em face de ato ordinatório de id. 2309789 – págs. 1/2, que determinou a intimação do recorrente para providenciar o recolhimento das custas processuais em dobro visando o processamento do recurso de apelação cível.

O embargante, em suas razões recursais (id. 2347089 – págs. 1/4), alegou a omissão e obscuridade do despacho embargado, diante da comprovação do preparo recursal, pleiteando, ao final, a reconsideração e processamento do apelo.

De acordo com certidão de id. 2530541 – pág. 1, decorrido o prazo legal, não foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo preliminar de admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento dos presentes embargos de declaração, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

In casu
, observa-se que houve a expedição de ato ordinatório determinando às embargantes o recolhimento das custas em dobro para fins de processamento do recurso de apelação.

Entretanto, o artigo 203 do CPC assim define:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

Na hipótese dos autos, o ato de se determinar a intimação para recolhimento das custas não se caracteriza como decisão interlocutória, mas como despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso, a teor do disposto no artigo 1.001 do CPC/2015. Veja-se:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Portanto, o presente recurso de embargos de declaração afigura-se manifestamente inadmissível, pois ataca provimento sem cunho decisório.

Sobre o assunto a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATO ORDINATÓRIO PARA A PARTE AGRAVANTE EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE (2019.02309728-21, 205.012, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em Não Informado(a)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 1.001, CPC. DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-RS - ED: 70078380912 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO EXARADO PELO RELATOR, DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS. Aclaratórios que, nos termos da legislação processual, constituem recurso oponível contra decisão judicial, destinando-se a esclarecer o julgado que, por lapso ou modo de redigir, restou obscuro ou contraditório, a suprir omissão em sua fundamentação ou parte dispositiva e, ainda, a corrigir erros materiais no decisum. Inteligência do art. 1.022, caput, do CPC. Comando judicial impugnado que possui natureza jurídica de despacho, afigurando-se, portanto, irrecorrível. Inadmissibilidade manifesta. Descumprimento do requisito intrínseco de admissibilidade concernente ao cabimento recursal. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, com fulcro no art. 932, III, do CPC. (TJ-RJ – ED em AI 0051945-65.2016.8.19.0000, Relator Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO - Julgamento: 16/02/2017 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N 00057303520178140000 EMBARGANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E OUTRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL E OUTROS EMBARGADO: ELAINE VALERIA RODRIGUES

ADVOGADO: PAMELA TOBIAS PAULO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA E OUTRA em face de ato ordinatório praticado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado nos autos de Agravo de Instrumento interposto contra ELAINE VALERIA RODRIGUES. Alegam os Embargantes que seus Aclaratórios objetivam sanar erro material, uma vez que ao interporem Agravo Interno em face de decisão desta Relatora, foram intimados através de ato ordinatório para o recolhimento de custas referentes àquele recurso, com base no art.33, § 10º, da Lei Estadual n.8.583/17, sendo que não haveria esta previsão no CPC/15. Argumentam que o ato praticado estaria em conflito com a Constituição Federal/88, possibilitando o controle de constitucionalidade desta decisão. Requereram o acolhimento dos Embargos para o fim de declarar o erro material e desobrigando-lhe ao pagamento destas custas. Não foram apresentadas Contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no decisum é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. Nos dizeres de Costa Machado: Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração. (MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656). Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para discutir ato ordinatório, que sequer fora praticado por este Juízo. A despeito de alegarem os Embargantes a ocorrência de erro material, na verdade sua insurgência é contra dispositivo de Lei, não se prestando os Embargos de Declaração para o fim pretendido. Assim reza o art.33, § 10º da Lei Estadual n.8.583/17, in verbis: Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (...) § 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017) Portanto, o ato praticado simplesmente deu impulso ao processo, oportunizando à parte o cumprimento de lei, motivo pelo qual o presente recurso é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO, nos termos do art.932, II, do CPC/15. (2018.05043844-42, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-13)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inc. III, do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, de de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021